Tribunal: TJBA
Processo: 8150864-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150864-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVERALDO REBOUCAS DA FRANCA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO BATISTA DE LIMA, GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE, CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE, MARCOS ANTONIO BATISTA DE LIMA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. MOTORISTA PARCEIRO DA UBER. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DO CADASTRO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 4.000,00. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por motorista parceiro em face da Uber, em razão da exclusão de sua conta na plataforma, sem prévia comunicação ou contraditório. Sentença parcialmente procedente que condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, afastando o pedido de lucros cessantes.

II. Questão em discussão
2. As questões discutidas são: (i) se a sentença é nula por omissão; (ii) se houve legítimo exercício do direito da Uber ao rescindir unilateralmente o contrato; (iii) se a exclusão caracteriza dano moral; (iv) se o valor arbitrado deve ser reduzido ou majorado.

III. Razões de decidir
3. A sentença apreciou os fundamentos essenciais, não configurada nulidade por negativa de prestação jurisdicional (CPC, art. 1.022).
4. Rejeitada também a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a apelação da Uber indicou de forma específica os pontos que entendia omissos.
5. A desativação unilateral, sem prévia notificação formal e sem oportunidade de contraditório, afronta a boa-fé objetiva (CC, arts. 113 e 422) e os direitos fundamentais de defesa e devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV e LV), cuja eficácia se irradia às relações privadas.
6. O autor comprovou ter realizado mais de 3.000 viagens com avaliação positiva, inexistindo prova concreta de irregularidade que justificasse a exclusão.
7. O ato ilícito comprometeu atividade profissional do motorista, configurando dano moral indenizável.
8. O valor de R$ 4.000,00 foi fixado de forma proporcional e razoável, atendendo ao caráter pedagógico da reparação, não havendo motivo para redução ou majoração (CC, art. 944).
9. Ausente prova de lucros cessantes, inviável sua concessão.

IV. Dispositivo e tese
10. Recursos de apelação não providos.

Tese de julgamento: "A exclusão unilateral de motorista parceiro da Uber, sem notificação prévia e contraditório, configura violação da boa-fé objetiva e dos direitos fundamentais de defesa e devido processo legal, gerando responsabilidade civil por danos morais. O quantum indenizatório arbitrado em R$ 4.000,00 mostra-se adequado, sendo incabível sua revisão quando não se revela irrisório nem exorbitante."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 113, §1º, 421, 422 e 944; CPC, arts. 1.010, III, 1.022, 85, §2º e §11, e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 201.819, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, j. 11.10.2005; STJ, AgInt no AREsp nº 1974942/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2470832/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1302526/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 17.08.2017; TJSP, Apelação Cível nº 1011385-96.2022.8.26.0020, Rel. Des. Rodrigues Torres, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5022913-69.2021.8.13.0145, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 03.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8150864-27.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
EVERALDO REBOUCAS DA FRANCA e outros
e como apelados
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator